Tribunal: TJMT
Processo: 1035931-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035931-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), KAISER MARIN DE SOUZA - CPF: 562.244.001-72 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.

INVENTARIANTE. OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. APARENTE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PROPTER REM DO ESPÓLIO. SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Kaiser Marin de Souza, em face da decisão proferida em sede de tutela de urgência, que determinou a adoção de medidas de recuperação ambiental, consistentes na apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e na suspensão de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, em razão de suposto desmatamento ilegal ocorrido na propriedade rural denominada Fazenda Bananal, situada no município de Nobres/MT.

II.
Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, à luz do disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à verificação da legalidade e da adequação das obrigações ambientais impostas na decisão agravada.

III.
Razões de decidir

3. O inventariante, na condição de administrador provisório dos bens do espólio, não ostenta aparente legitimidade passiva para responder, em caráter pessoal, por obrigações ambientais atinentes ao imóvel inventariado, uma vez que tais obrigações recaem exclusivamente sobre o acervo hereditário, não se estendendo à figura do inventariante, cuja função é meramente administrativa e voltada à representação do espólio.

4. A imposição de obrigações ambientais ao inventariante desconsidera a nítida distinção jurídica existente entre o espólio e o inventariante, ignorando, assim, o caráter personalíssimo das responsabilidades
propter rem
, que recaem unicamente sobre o patrimônio herdado e não sobre a pessoa do administrador provisório.

5. O reconhecimento da aparente ilegitimidade passiva do inventariante para responder pessoalmente por obrigações ambientais evidencia a presença do
fumus boni iuris
, dada a plausibilidade jurídica da tese apresentada, bem como o
periculum in mora
, decorrente do risco concreto de o inventariante ser indevidamente compelido a cumprir obrigações que não lhe competem.

6. Diante desse cenário, impõe-se a suspensão da decisão agravada até o julgamento final da ação originária, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, garantindo-se, assim, a tutela jurisdicional adequada e equilibrada.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"

1. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes tais requisitos, revela-se inviável o deferimento da medida de urgência, sendo imperiosa a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que sejam coligidos elementos probatórios robustos que justifiquem a concessão da tutela pretendida, em observância ao devido processo legal e aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade".

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, interposto por KAISER MARIN DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Daniel Campos Silva De Siqueira, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1001409-81.2024.8.11.0030, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Nobres, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 176113199 – autos n.º 1001409-81.2024.8.11.0030):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
KAISER MARIM DE SOUZA
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Extrai-se dos autos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, por meio do auto de infração nº. 0042010024.2024, certificou a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 110,04 hectares de vegetação nativa, de tipologia cerrado, sendo parte do desmate dentro de reserva legal, sem a devida licença ou autorização do órgão ambiental, após o marco temporal de 22.07.2008.

A área desmatada ilegalmente foi objeto do termo de embargo nº. 0042010124.

Conforme Relatório Técnico nº. 0000012228.2024, verificou-se a ocorrência no imóvel
FAZENDA BANANAL
de responsabilidade da parte Requerida.

Com esteio nestas asserções, pugna pela concessão da tutela de urgência consistente em determinar diversas medidas de recuperação e proteção à área supostamente desmatada, bem como para que seja averbada a ação ao imóvel e a decretação da indisponibilidade de bens do Requerido até o valor de
R$ 631.310,48 (seiscentos e trinta e um mil trezentos e dez reais e quarenta e oito centavos).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O artigo 12 da Lei Federal nº 7.347/1985 permite ao julgador deferir nos autos da ação civil pública providência liminar ou incidental, antecipatória ou cautelar, desde que presentes os requisitos discriminados na Lei Processual Civil, aplicáveis subsidiariamente a presente ação de rito especial.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em apreço, verifico que a parte Requerida foi autuada e teve a área de 110,04 hectares notificada pela SEMA, em razão de desmate a corte raso de vegetação nativa, de tipologia cerrado, fora da reserva legal, sem a devida licença ou autorização do órgão ambiental, após o marco temporal de 22.07.2008.

Conforme descrito no parecer técnico juntado aos autos, a realização do desmate ocorreu entre os períodos de 08.2019 a 07.2023. (fl.13 – id. 175543937).

Logo, o requisito da
probabilidade do direito
resta demonstrado, uma vez que houve
notificação do demandado
, conforme fl. 08 – Id. 175543937.

Entretanto,
o demandado não apresentou qualquer termo de compromisso.

Ademais,
o desmatamento em questão encontra-se registrado na imagem de satélite acostada aos autos, reforçando o indício de verossimilhança dos fatos alegados
. (fls. 16-17 – Id. 175543937).

Em relação ao perigo da demora, há sua demonstração quanto às medidas relacionadas a preservação da área, uma vez que as atividades desenvolvidas pela parte Requerida representam potencial risco de dano ao meio ambiente, devendo ser aplicado o princípio da prevenção.

Sobre o tema, o menciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A PARALISAÇÃO DO DESMATAMENTO EM APP E DA ATIVIDADE ECONÔMICA
– ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRÁTICA DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, a responsabilidade na pessoa do autuado pelo órgão ambiental. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva. Precedentes do STJ, v.g. AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; REsp 1.247.140/PR.

(TJMT, N.U 0112235-05.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

Por outro lado, em relação à decretação de indisponibilidade de bens, não vislumbro elementos que evidenciem o perigo da demora (art. 300 do CPC), pois caberia ao
parquet
demonstrar a possível dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INSURGENCIA DO AGRAVANTE QUANTO À INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AFASTAMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Constatada a realização de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental, escorreitas as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere abstenção de novas explorações para se evitar a continuidade da lesão ao meio ambiente.

3. A medida de indisponibilidade de bens, para fins de garantia de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

4. Recurso provido.

(N.U 1002431-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – DANO AMBIENTAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – SANÇÕES ECONÔMICAS IMEDIATAS – MEDIDA SEM RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA – PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau é necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma acumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1026262-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

Por fim, quanto a averbação desta ação na matrícula do imóvel, em que pese o magistrado possa utilizar o poder geral de cautela, deferindo medidas que julgar necessárias, observo que não foi juntada a respectiva matrícula, sendo tal ônus da parte Requerente.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência, determinando ao Requerido
a)
a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD ou adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA junto à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, que atenda às diretrizes indicadas pelo órgão, com posterior execução do plano, observadas as adequações e determinações eventualmente indicadas. O projeto deverá ser executado observando o lapso temporal indicado pela SEMA-MT;
b)
a suspensão todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo razoável de 90 (noventa) dias;
c)
a não realização de o uso produtivo da respectiva área, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
d)
abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas,
sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por este Juízo
.

Desde já,
INVERTO
o ônus da prova
, nos termos da Súmula 618 do STJ, a qual dispõe
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Defiro, ainda, a expedição de ofício à ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA se existem semoventes registrados, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em relação aos demais pedidos, entendo que as deliberações deferidas acima são suficientes.

Oficie-se a Secretaria do Estado e do Meio Ambiente – SEMA para que tome conhecimento desta decisão e realize a fiscalização necessária sobre a área, bem como proceda as anotações pertinentes ao Cadastro Ambiental Rural.

Remetam-se os autos ao Conciliador do Juízo para que seja realizada a audiência de conciliação, de acordo com sua pauta, observando-se o disposto no artigo 334 do CPC.

O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT, 21 de novembro 2024.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que não detém responsabilidade sobre o imóvel objeto da lide, uma vez que exerce, exclusivamente, a função de inventariante do espólio do antigo proprietário, Sr. Deudet Alves de Souza, falecido em 02 de abril de 2021. Sustenta que suas atribuições, na qualidade de inventariante, restringem-se à administração e à conservação do patrimônio hereditário no contexto do processo de inventário, inexistindo qualquer responsabilidade direta ou pessoal que justifique a imposição de sanções administrativas ou judiciais em seu desfavor.

Além disso, assevera que o falecimento do proprietário anterior, ocorrido em momento posterior à instauração do processo administrativo, constitui fato superveniente que acarreta a extinção da punibilidade, comprometendo, por conseguinte, a legitimidade do referido procedimento. Argumenta, portanto, o reconhecimento da nulidade do processo, em virtude da inexistência de sujeito passivo legítimo à época da autuação, considerando que, ao tempo dos fatos, o falecido não poderia ser considerado parte passiva, tampouco o inventariante, para fins de responsabilização administrativa.

N
e
ssa circunstância, salienta sua inequívoca ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo dos atos administrativos que culminaram na propositura da Ação Civil Pública n.º 1001409-81.2024.8.11.0030, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da exclusão de sua responsabilidade na lide.

Consigna, ainda, que houve manifesta violação ao princípio do
ne bis in idem
, haja vista a existência de procedimento administrativo prévio, devidamente autuado sob o n.º 0002577/2024, instaurado com o objetivo de apurar suposta infração ambiental relacionada à mesma área territorial objeto da presente demanda coletiva.

Ressalta que o mencionado procedimento administrativo se encontra lastreado nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a presente demanda, configurando, assim, duplicidade investigativa, em flagrante desrespeito ao princípio constitucional anteriormente mencionado.

Registra, também, a ocorrência de litispendência em relação às Ações Civis Públicas de n.º 1001267-82.2021.8.11.0030, n.º 1000357-21.2022.8.11.0030 e n.º 1001410-66.2024.8.11.0030, em virtude da identidade de partes, causa de pedir e pedidos formulados, caracterizando sobreposição de demandas judiciais que versam sobre o mesmo objeto litigioso, o que compromete os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Pontua, ademais, a nulidade do embargo imposto à área objeto da controvérsia, uma vez que esta se qualifica como área de uso consolidado, o que, em tese, afastaria a incidência das sanções e medidas restritivas aplicadas no caso concreto, em conformidade com os preceitos da legislação ambiental vigente.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento com os inclusos documentos;

b) Seja concedido o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante, considerando a sua condição de hipossuficiente, não tendo, portanto, condições de arcar com as custas processuais sem corromper com a subsistência de sua família e a própria;

c) Seja
DEFERIDA a atribuição de efeito suspensivo ao Instrumental até o seu julgamento de mérito;

d) Após, seja o Agravado intimado para, em querendo, apresentar as contrarrazões;

e) Seja intimada a Procuradoria-Geral do Estado a emitir Parecer;

f) Ao final, seja PROVIDO este Instrumental para reformar a Decisão agravada, reformando-se a decisão agravada para indeferir integralmente a tutela de urgência vindicada pelo MPE, acolhendo isolada ou conjuntamente as teses recursais.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID. 263546778) pela Excelentíssima Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, atuando em substituição legal, limitando-se a suspender os efeitos da decisão recorrida exclusivamente no tocante ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Contrarrazões apresentadas no ID. 276190882, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 280907353).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, interposto por KAISER MARIN DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Daniel Campos Silva De Siqueira, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1001409-81.2024.8.11.0030, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Nobres, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 176113199 – autos n.º 1001409-81.2024.8.11.0030).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 13.11.2024, com ação base, em face da agravante,
em razão de suposto ilícito ambiental
, consubstanciado no Auto de Infração n.° 0042010024, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.º 0000012228, o desmatamento a corte raso de 110,04 hectares de vegetação nativa, situado fora da área de reserva legal, na Fazenda Bananal, localizada no município de Nobres, realizado sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes, em manifesta afronta às normas ambientais vigentes.

Diante da gravidade dos fatos narrados, em sede de pedido liminar, pleiteou a adoção de diversas medidas de urgência, com o objetivo de assegurar a proteção ambiental e garantir a integridade da área degradada, visando resguardar os princípios de preservação do meio ambiente e a reparação dos danos causados.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID. 176113199 – proc. n.º 1001409-81.2024.8.11.0030):

“(...)

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência, determinando ao Requerido
a)
a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD ou adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA junto à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, que atenda às diretrizes indicadas pelo órgão, com posterior execução do plano, observadas as adequações e determinações eventualmente indicadas. O projeto deverá ser executado observando o lapso temporal indicado pela SEMA-MT;
b)
a suspensão todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo razoável de 90 (noventa) dias;
c)
a não realização de o uso produtivo da respectiva área, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
d)
abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas,
sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por este Juízo
.

Desde já,
INVERTO
o ônus da prova
, nos termos da Súmula 618 do STJ, a qual dispõe
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Defiro, ainda, a expedição de ofício à ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA se existem semoventes registrados, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em relação aos demais pedidos, entendo que as deliberações deferidas acima são suficientes.

Oficie-se a Secretaria do Estado e do Meio Ambiente – SEMA para que tome conhecimento desta decisão e realize a fiscalização necessária sobre a área, bem como proceda as anotações pertinentes ao Cadastro Ambiental Rural.

Remetam-se os autos ao Conciliador do Juízo para que seja realizada a audiência de conciliação, de acordo com sua pauta, observando-se o disposto no artigo 334 do CPC.

O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT, 21 de novembro 2024.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos autos, constata-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), por intermédio da análise de imagens de satélite, verificou a ocorrência de desmatamento irregular na propriedade denominada Fazenda Bananal, situada no município de Nobres, pertencente ao Espólio de Deudet Alves de Souza.

Conforme apurado, o mencionado desmatamento ocorreu no período compreendido entre agosto de 2019 e julho de 2020, ocasião em que foram suprimidos, mediante corte raso, 110,04 hectares de vegetação nativa inserida no bioma Cerrado, sem a devida e prévia autorização do órgão ambiental competente, configurando, assim, flagrante violação às normas ambientais vigentes e patente desconformidade com os requisitos legais que disciplinam o uso e a exploração de recursos naturais.

Em decorrência dos fatos verificados, a SEMA procedeu à lavratura do Relatório Técnico n.º 0000012228, com a devida formalização do Auto de Infração n.º 0042010024, bem como a expedição do Termo de Embargo/Interdição n.º 0042010124, medidas estas destinadas a assegurar a imediata interrupção da atividade ilícita e a responsabilização dos envolvidos pela degradação ambiental identificada.

Nesse contexto, embora o ato administrativo seja dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade — decorrente de sua natureza jurídica — tal presunção não possui caráter absoluto, o que implica reconhecer a necessidade de que o referido ato seja devidamente instruído com elementos probatórios mínimos, que lhe confiram suporte e plausibilidade, sob pena de comprometer sua validade e eficácia no ordenamento jurídico.

Assim, ainda que os elementos constantes na ação principal apontem para a prática de infração ambiental na propriedade em questão, verifica-se que o Auto de Infração, o Termo de Embargo e o Relatório Técnico foram lavrados em nome da parte agravante, que exerce a função de inventariante do Espólio de Deudet Alves de Souza, falecido em 02 de abril de 2021, não se vislumbrando, ao menos em análise preliminar, responsabilidade direta desta pelos danos ambientais imputados.

Ressalta-se que a função do inventariante possui natureza essencialmente administrativa, limitando-se à gestão e conservação dos bens que integram o espólio, não se estendendo à assunção de responsabilidades pessoais ou patrimoniais relacionadas a atos praticados anteriormente ao óbito do de cujus, conforme o entendimento do art. 618, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a atribuição de responsabilidade ao inventariante por infração ambiental supostamente praticada na propriedade que integra o espólio aparenta ser juridicamente inadequada, na medida em que suas atribuições são estritamente administrativas, limitando-se à gestão e conservação dos bens que compõem o acervo hereditário.

Nesse contexto, eventuais medidas de responsabilização deveriam, em tese, ser direcionadas ao próprio espólio, na condição de sucessor do de cujus, observando-se os limites de sua responsabilidade patrimonial.

Desse modo, não obstante os esforços argumentativos desenvolvidos pela parte promovente, ora agravada, no âmbito da ação civil pública, constata-se,
prima facie
, a ausência de substrato probatório idôneo a corroborar a veracidade das alegações por ela deduzidas. Essa circunstância revela-se particularmente evidente na medida em que, ao imputar pessoalmente ao Sr. Kaiser Marin de Soiza obrigações inerentes à titularidade da propriedade pertencente ao espólio, transfere-se a este um ônus que, à primeira análise, não lhe é juridicamente atribuível.

A situação em questão, em tese, desconsidera o princípio fundamental de que a responsabilidade patrimonial recai, como regra, exclusivamente sobre o acervo hereditário, não se estendendo à figura do inventariante, cuja função se reveste de natureza predominantemente administrativa, voltada à representação processual e extraprocessual do espólio. Em tal mister, não se vislumbra,
in abstracto
, a assunção pessoal de obrigações ou responsabilidades oriundas de atos praticados anteriormente ao óbito do de cujus.

Imperioso consignar que não se objetiva, em momento algum, exonerar o Poder Público de seu inarredável dever constitucional de preservar e proteger os espaços territoriais especialmente protegidos, em consonância com o preceituado no art. 225, da Constituição da República. Pretende-se, ao contrário, assegurar que a intervenção estatal seja norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar a imposição de encargos desarrazoados a sujeitos que,
primo ictu oculi
, não ostentam responsabilidade direta pelos danos ambientais constatados.

De igual modo, não se desconhece o entendimento jurisprudencial consolidado de que a pronta cessação do dano ambiental se revela imprescindível para a eficácia da tutela jurisdicional, bem como a premissa de que o
periculum in mora
é presumido nas questões de natureza ambiental, dada a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, expressamente assegurado pela Carta Magna.

No entanto, ainda que se reconheça a urgência e a relevância da tutela ambiental, imprescindível que o Poder Judiciário, ao apreciar as medidas liminares postuladas, pondere as especificidades do caso sub examine, a fim de garantir que sua atuação não se traduza em providência desproporcional, em manifesta violação aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e do devido processo legal.

Diante desse contexto, considerando a aparente ausência de plausibilidade do direito alegado pela parte promovente, mostra-se prudente a suspensão da decisão impugnada, até que sejam coligidos elementos probatórios robustos e suficientes a amparar a concessão da medida pretendida, ou até que se viabilize o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em plena consonância com os princípios que regem o devido processo legal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para suspender integralmente os efeitos da decisão agravada, no tocante à imposição de obrigações ambientais a parte agravante, até o julgamento final da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025